Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – INAS. TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RISCO DE MORTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas da legislação consumerista não são aplicáveis ao Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal – INAS/DF, por ser regido por sistema de autogestão.
2. A relação negocial em exame é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código Civil, notadamente quanto à função social dos contratos e à boa-fé objetiva, que demandam a manutenção da confiança e das expectativas legítimas dos contratos relacionados à saúde.
3. Nas hipóteses de cobertura em casos de emergência ou urgência, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelos planos de saúde é de 24 horas.
4. Nos autos está demonstrada a necessidade de a autora receber tratamento médico, em razão do diagnóstico de tumor anaplásico de tireoide, altamente agressivo e com risco de obstrução das vias aéreas.
5. Remessa Oficial não provida. Unânime.